Tribunal: TJPA
Processo: 0804601-11.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804601-11.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: SUELIS CRISTINA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO FINANCEIRO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de contratação não esclarecida de cartão de crédito consignado (RMC), com descontos em benefício previdenciário da autora, ora apelada, sem sua suposta ciência e anuência. O Juízo de origem entendeu configurada falha no dever de informação e reconheceu a inexistência da obrigação contratual, condenando o banco à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais.

2 – A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação digital do cartão de crédito consignado e ao efetivo cumprimento do dever de informação, com as seguintes questões em discussão: (i) se houve falha informacional apta a macular o consentimento da contratante; (ii) se restou configurado vício na prestação do serviço bancário; (iii) se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais e restituição de valores pagos.

3 – A análise dos autos revela a existência de contratação válida e eficaz, com demonstração inequívoca de que a autora recebeu todas as informações pertinentes ao produto contratado, mediante "Termo de Consentimento Esclarecido" que descreve, em linguagem acessível, a sistemática de funcionamento do cartão consignado, assinado digitalmente com uso de biometria facial e geolocalização, não impugnados pela parte autora.

4 – Comprovada a utilização do produto financeiro por meio de saques e transações regulares, restando evidenciada a ciência da contratante quanto à natureza do contrato, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou prática abusiva.

5 – A contratação atendeu aos princípios da boa-fé, transparência e informação, não se verificando falha na prestação do serviço bancário, tampouco abuso de direito. Assim, é de se reconhecer a inexistência de ilícito contratual, o que inviabiliza a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804601-11.2022.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
RECORRIDA: SUELIS CRISTINA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Daycoval S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Suelis Cristina dos Santos.

Na origem, a parte autora alegou ter procurado a instituição financeira recorrente com o intuito de contratar empréstimo consignado tradicional. Contudo, foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado (RMC), sem que houvesse plena ciência sobre a natureza da contratação. Alegou ausência de informação clara e adequada quanto às condições do contrato, sobretudo sobre a inexistência de prazo definido para a quitação da dívida, o que implicaria na eternização do débito, gerado por encargos rotativos. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, declaração de inexistência do contrato, devolução dos valores pagos, indenização por danos morais e adequação das condições contratuais.

Foi concedida liminar para suspensão dos descontos referentes à margem consignável . O réu apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, a ciência da autora quanto às cláusulas contratuais e a inexistência de vício de consentimento. Argumentou ainda que os valores foram efetivamente utilizados pela autora, mediante saques e transações, e que o contrato foi assinado digitalmente com mecanismos de segurança como geolocalização e biometria facial.

A parte autora apresentou réplica, reiterando a ausência de clareza na contratação e a prática de ato ilícito pela instituição financeira, que teria realizado operação sem o devido consentimento.

Ambas as partes se manifestaram pela dispensa de produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O juízo a quo, ao analisar os autos, afastou a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, reconheceu a falha no dever de informação, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das obrigações contratuais, confirmar a liminar, condenar o réu à restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Determinou, ainda, a compensação entre os valores creditados e os efetivamente descontados, com correção monetária.

Inconformado, o Banco Daycoval interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (a) a validade da contratação digital do cartão de crédito consignado, nos moldes da legislação vigente; (b) o cumprimento do dever de informação mediante contrato assinado e gravação de ligação telefônica; (c) a inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, afastando-se, assim, o direito à indenização por danos morais; e (d) a legalidade dos descontos realizados, com base em cláusulas contratuais válidas e transparentes.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, e, subsidiariamente, a readequação do valor indenizatório e a compensação integral dos valores.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, destacando a ilicitude da contratação realizada sem a devida informação e esclarecimento, especialmente quanto à modalidade de crédito pactuada. Ressaltou a desproporcionalidade entre os valores descontados e a dívida, a ausência de consentimento válido e a violação aos direitos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804601-11.2022.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
RECORRIDA: SUELIS CRISTINA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Daycoval S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Suelis Cristina dos Santos.

O recurso merece acolhida.

Da contratação válida e regular

A análise detida dos autos revela que a controvérsia não reside na existência da contratação ou na efetiva utilização dos valores disponibilizados, mas tão somente na alegada insuficiência de informações prestadas pela instituição financeira.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova documental carreada aos autos. O banco recorrente demonstrou, de forma inequívoca, o cumprimento integral de seus deveres informativos, mediante a juntada do contrato de adesão ao cartão consignado e, especialmente, do "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" (doc ID 21748225).

Este documento reveste-se de especial importância, pois contém todas as condições contratuais de forma clara e específica, incluindo as taxas de juros aplicáveis e a sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado. A assinatura digital validada por biometria confere ao instrumento autenticidade inquestionável, não tendo sido objeto de impugnação pela parte autora.

2.2. Da inexistência de vício do consentimento

A alegação de que a contratação ocorreu sem a devida ciência da autora sobre suas características não se sustenta diante do conjunto probatório. A recorrida não nega ter celebrado o contrato, tampouco questiona ter recebido os valores correspondentes. Seu inconformismo limita-se à suposta falta de esclarecimentos sobre as condições do produto financeiro.

Ocorre que a documentação acostada aos autos comprova, de forma cabal, que todas as informações relevantes foram devidamente prestadas antes da contratação. O termo de consentimento esclarecido apresenta linguagem acessível e destaca as principais características do produto, conforme se verifica:

Eu, SUELIS CRISTINA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 03811100106, benefício nº 1573765551, residente e domiciliado em RUA ANTONIO GOMES BILBY, 119 - BELA VISTA, ITAITUBA - PA, 68180260, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que: (i) Contratei um Cartão de Crédito Consignado; (ii) Fui informado que na realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado, ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão; (iii) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura, poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco Daycoval S.A, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura; (iv) Declaro saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; (v) Estou ciente que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional; (vi) Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até 84 meses, contados a partir do primeiro desconto em folha, DESDE QUE: (a) eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização; (b) não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão; (c) os descontos através da consignação ocorram mensalmente sem interrupção até a liquidação da dívida; (d) eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura; e (e) não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios.

2.3. Da efetiva utilização do produto financeiro

Os extratos juntados pela instituição bancária demonstram a utilização frequente do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais, evidenciando que a autora não apenas tinha conhecimento da existência do produto, como dele se utilizou regularmente.

Tal circunstância afasta definitivamente qualquer argumentação no sentido do desconhecimento ou da não utilização do cartão, revelando a inconsistência da tese defensiva apresentada na inicial.

2.4. Da regularidade dos encargos contratuais

As condições pactuadas encontram-se em conformidade com a legislação vigente e foram devidamente informadas no momento da contratação.

A sistemática do cartão de crédito consignado, que permite o pagamento mínimo mensal com a possibilidade de parcelamento do saldo remanescente, constitui característica inerente ao produto e foi adequadamente informada à contratante.

2.5. Do cumprimento das normas consumeristas

A relação jurídica estabelecida entre as partes, embora regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não autoriza a desconstituição de contrato validamente celebrado com base em alegações genéricas de vício informativo.

O banco recorrente demonstrou o cumprimento integral de seus deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, não se configurando qualquer prática abusiva ou lesiva aos direitos do consumidor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para, reformando integralmente a sentença recorrida,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida ã autora.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOIURA

Relatora

Belém, 29/09/2025